Tribunal: TJBA
Processo: 8021920-44.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021920-44.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: EMILIO ALVES ODEBRECHT e outros Advogado(s): LORENA ANN PEREIRA REZENDE, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 108 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo interno interposto contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, por reconhecer que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese fixada pelo STJ no Tema 108, que veda o uso de exceção de pré-executividade para discutir legitimidade passiva de sócio incluído na CDA. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão monocrática que inadmitiu o recurso especial aplicou corretamente a tese firmada no Tema 108/STJ; e (ii) há peculiaridades fático-jurídicas que justificam a inaplicabilidade do precedente qualificado, notadamente diante da alegação de que os agravantes não figuravam como sócios à época dos fatos geradores. III. Razões de decidir A decisão agravada aplicou corretamente o Tema 108 do STJ, segundo o qual “não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA”. O acórdão recorrido entendeu que as matérias alegadas pelos agravantes exigiriam dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Ausente similitude fática que permita afastar a incidência do precedente, sendo incabível a técnica do distinguishing. IV. Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É incabível a exceção de pré-executividade para discutir a legitimidade passiva de sócio incluído como corresponsável na CDA, nos termos da tese fixada no Tema 108 do STJ. 2. A inaplicabilidade do precedente exige demonstração de distinção fática relevante, o que não se verificou no caso concreto.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; CTN, art. 150, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1110925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009 (Tema 108); STJ, Súmula 393. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial na Apelação Cível n.º 8021920-44.2021.8.05.0000, em que figuram como Agravantes EMILIO ALVES ODEBRECHT e MAURICIO BAHIA ODEBRECHT, tendo como Agravada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça